Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725006-59.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite que a autonomia patrimonial seja afastada sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidores (art. 28, §5o, do CDC). 2. Conforme doutrina e jurisprudência sobre o tema, é desnecessária a prova do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sendo suficiente a prova da insolvência da pessoa jurídica. 3. Na espécie, verifica-se que foram realizadas tentativas de obtenção do crédito exequendo e que não foram encontrados ativos para satisfazer a dívida, sendo possível constatar que a personalidade jurídica da executada se tornou obstáculo ao pagamento do débito. 4. Verificada a insuficiência do patrimônio da executada e a existência de grupo econômico, caracterizado no fato de que as empresas recorrentes possuem os mesmos diretores e presidentes em seus quadros sociais, guardam similaridade entre as atividades desempenhadas, além de estarem estabelecidas no mesmo endereço, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, conforme assentado na decisão agravada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 805 e 835, ambos do CPC, sustentando que não foi observada a ordem de penhora dos bens do devedor. Apontam contrariedade ao princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica sem antes esgotar as medidas expropriatórias alternativas; c) artigo 50 do Código Civil, defendendo que não foram preenchidos os requisitos legais necessários para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso II, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, e 50 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, o exequente deduziu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ao argumento de que a empresa executada integra grupo econômico, de modo que as empresas que o compõem devem responder pelos débitos perseguidos no processo. De fato, os documentos anexados ao processo originário sob o ID 177654601, atestam que as empresas relacionadas na decisão impugnada possuem os mesmos diretores e presidentes em seus quadros sociais, guardam similaridade entre as atividades desempenhadas, além de estarem estabelecidas no mesmo endereço. (...) Na espécie, verifica-se que foram realizadas tentativas de obtenção do crédito exequendo e que não foram encontrados ativos para satisfazer a dívida, sendo possível constatar que a personalidade jurídica da executada se tornou obstáculo ao pagamento do débito”. (ID 63607806). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021